Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000701-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DINALVA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 030.315.311-32 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), A. V. D. S. M. - CPF: 087.483.671-92 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRETENSÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – PROMOÇÃO DO SERVIDOR POST MORTEM – DIREITO DA PENSIONISTA A RECEBER VALORES DE ACORDO COM A TABELA SALARIAL VIGENTE NA DATA DO ÓBITO –TEMPUS REGIT ACTUM – SÚMULA 340 DO
STJ
– INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE DE PROVENTOS – ÓBITO OCORRIDO APÓS A VIGÊNCIA DA EC No 41/2003 – REGULARIDADE DO ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR FALECIDO EVIDENCIADA - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O cerne da controvérsia reside em saber se a requerente faz jus ao enquadramento da pensão por morte na Classe Especial, Nível 001, de acordo com a tabela salarial prevista na LC no 407/2010. Assim, após detida análise dos autos, tenho que a sentença não comporta nenhum reparo.

No caso, o instituidor do benefício em exame faleceu em 05 de maio de 2021, portanto, quando já vigoravam as alterações introduzidas pela EC no 41/03, inexistindo, dessa forma, o direito ora pleiteado, conforme entendimento sumulado no âmbito do colendo STJ, verbete no 340: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

A
EC 41/03 preservou o direito à paridade aqui vindicada apenas para os inativos e pensionistas que já se encontravam em fruição dos seus benefícios na data de sua publicação (confira-se artigo 7o), o que não é o caso, eis que o instituidor veio a falecer somente em 05/2021.

A
condição de pensionista em data posterior a vigência da EC 41/2003, não faz jus a paridade do benefício recebido no mesmo patamar da remuneração dos servidores da ativa, nem ao recebimento de qualquer valor.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

Recurso conhecido e
desprovido
.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
DINALVA DE SOUZA MIRANDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo
98,§
3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024